Tribunal: STF
Processo: ARE 1344713
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM DESATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema 660/RG).



    2. O Supremo, ao enfrentar o tema relativo à viabilidade de anulação de concurso público realizado em desacordo com as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, assentou a natureza infraconstitucional da questão, de modo que se mostra inviável a discussão na via extraordinária.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Recurso extraordinário com agravo desprovido.